Tribunal: TJMT
Processo: 1016807-37.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016807-37.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), DAMAGAL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP - CNPJ: 36.881.530/0001-33 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ANDREIA SIMONE DAL RI FERNANDES - CPF: 831.225.591-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ERVILIO GALINA - CPF: 469.170.209-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA – RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ORDEM PREFERENCIAL ESTABELECIDA NO ART. 11 DA LEF C/C ART. 655 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é legítima a recusa, por parte da Fazenda Pública, da nomeação feita pelo executado quando esta não observa a ordem legal de preferência (REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 31/8/2009).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
DAMAGAL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº 6790-90.2016.811.0055, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu o pedido de penhora online via BACENJUD
.

Nas razões, o agravante defende, em resumo, que o desprezo da Fazenda Pública pelo princípio da legalidade, da moralidade, das regras e prazos processuais, bem como do devido processo legal, não pode ser validado como faz a

decisão recorrida ao acolher a impugnação à nomeação de bens à penhora.

Pleiteia, em consequência, a concessão do efeito suspensivo pretendido, com o desbloqueio dos valores penhorados, aduzindo que a decisão agravada acarretou a constrição de valores a serem utilizados para a folha de pagamento do dia 05/11/2019, inclusive da primeira parcela do 13º salário, aos seus 18 (dezoito) funcionários, conforme faz prova a RAIS – Relação Anual de Informações Sociais, máxime por se tratar de uma empresa de pequeno porte (EPP).

Defende, neste contexto, que não há qualquer risco para a execução fiscal diante da nomeação de imóvel urbano avaliado em R$ 1.200.000,00 contra penhora BACENJUD no valor total de aproximadamente R$ 40.000,00, e um crédito exequendo no valor de R$ 99.561,30.

Ao final,
“após garantido o contraditório e ampla defesa, seja provido o presente recurso para reformar a r. decisão e determinar seja reduzida a termo a nomeação feita pela Agravante, sob pena de negar vigência aos dispositivos legais retro invocados”
. (id. 22559988).

Efeito suspensivo não concedido (id. 24885528).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 34783464).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DAMAGAL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº 6790-90.2016.811.0055, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu o pedido de penhora online via BACENJUD
.

In casu,
denota-se que o ponto nodal do recurso submetido à apreciação cinge-se em averiguar se o juízo singular agiu com acerto ao deferir o pedido de penhora online realizado pelo ente estatal em detrimento da nomeação de bens feita pela agravante.

É cediço que a Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980), no seu art. 9º, determina que em garantia da execução o executado poderá, entre outros, nomear bens à penhora, observada a ordem prevista no art. 11, na qual o “dinheiro”, nele incluídos, os depósitos e as aplicações em instituições financeiras, exsurge com primazia.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é legítima a recusa, por parte da Fazenda Pública, da nomeação feita pelo executado quando esta não observa a ordem legal de preferência (REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 31/8/2009). Reconhece, ainda, que é prescindível o esgotamento de todas as diligências possíveis para a localização de outros bens, porque os depósitos e as aplicações financeiras passaram a ser considerados preferenciais (Resp 1.1184.765-PA).

Assim, em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei nº 6.830/1980, cumpre ao agravado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele, também, o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastar essa ordem e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação do princípio da menor onerosidade e/ou intempestividade na manifestação estatal.

Desse modo, apesar de extemporânea, a recusa da Fazenda Pública quanto ao bem nomeado à penhora no caso concreto é legítima e pautada na ordem de preferência estabelecida na legislação.

Em caso análogo, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PREFERÊNCIA DA PENHORA EM DINHEIRO EM DESFAVOR DA MÁQUINA INDUSTRIAL OFERTADA. ORDEM DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO ART. 655 DO CPC E ART. 11 DA LEF. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES: RESP. 1.090.898/SP, REL. MIN. CASTRO MEIRA, DJU 12/08/2009. DISSÍDIO DE INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR PENHORADO NÃO SERIA DISPONÍVEL, POIS SERIA UTILIZADO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte firmou o entendimento de que o bloqueio de dinheiro ou aplicações financeiras por meio do sistema Bacen-Jud, prevalece sobre qualquer outro bem, conforme a ordem de preferência estabelecida no art. 11 da LEF e art. 655 do CPC. REsp. 1.090.898/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJU 12/08/2009.

2. As demais questões suscitada pela parte recorrente, quais sejam, (a)
a recusa do Agravado foi intempestiva, pois foi apresentada fora do prazo estipulado pela r. decisão (prazo previsto no art. 183 do CPC)
; [...],
são irrelevantes para a reforma do julgado, diante do mencionado precedente representativo de controvérsia
.

3. Agravo Regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 471607 PE 2014/0023860-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 08/04/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2014).

Sendo assim, atendida a ordem de preferência estabelecida no art. 11 da Lei de Execuções Fiscais e no art. 655 do Código de Processo Civil, não há razões que façam subsistir as alegações da agravante.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020